Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726109-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO RECORRIDO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO. EFEITO SUBSTITUTIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. 1. Os recursos são dotados de efeito substitutivo, nos moldes do art. 1.008 do Código de Processo Civil. 2. O marco temporal é a decisão que substitui a sentença. 3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro de reserva enseja tão somente mera expectativa de direito. 4. O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal. 5. Recurso não provido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 1.022, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à matéria de ordem pública (competência), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 37, inciso II, e 114, ambos da Constituição Federal, pugnando que seja reconhecida a competência da justiça do trabalho, conforme já pacificado pelo Egrégio Excelso no RE 960.429/RN. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: “Ocorre que, ao contrário do que sustenta o apelante, o presente caso não se enquadra na exceção do entendimento firmado, ficando, desde já, estabelecido o distinguishing. Nos autos do processo 0001741-78.2017.5.10.0001, o qual tramita na 1a Vara do Trabalho de Brasília-DF, foi prolatada sentença em 24/05/2018 (ID 70241209 processo de referência). Ocorre que, posteriormente, houve decisão proferida por meio de Acórdão, em 09/06/2020, a qual cassou o édito monocrático, por reconhecer a incompetência absoluta do juízo. (...) Desta feita, para fins de modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 960.429/RN, deve ser utilizada a data em que proferido o acórdão substitutivo, e não a sentença. Em suma, compete à Justiça Comum julgar a presente demanda, visto que a decisão de mérito na origem foi proferida após 6 de junho de 2018” (ID 26345234 - Págs. 4 e 5). Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que tange ao alegado malferimento aos artigos 37, inciso II, e 114, ambos da Constituição Federal, embora tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constato que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021 III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029